Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-60.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002278-60.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER - CPF: 650.351.601-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — ASSISTÊNCIA A SAÚDE — CIRURGIA ELETIVA — PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –– RECURSO NÃO PROVIDO.

A disponibilização de
cirurgia eletiva
pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade e urgência do procedimento.

A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade da cirurgia eletiva, implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Oliveira Pinto Riguer,
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do
Município da Alta Floresta e Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido de cirurgia de
mamoplastia
com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,

Deixou de condenar o requerente em custas e honorários.

A parte apelante narra que possui gigantomaetria/gigantomastia, o que piora as dores decorrentes de outros quadros clínicos que possui necessitando com urgência de cirurgia para redução de mamas –
mamoplastia
.

Desse modo se insurge sustentando que a sentença proferida deixou de observar os requisitos fundamentais, pois, não coincide e sequer retrata a realidade dos fatos apresentados no processo, pugnando pela reforma do ato sentencial.

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID 1868548).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID2269308).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020